Tribunal: TJSP
Processo: 0026190-36.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Honorários advocatícios e custas processuais - Decisão que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Alegação de que, no caso concreto, a verba sucumbencial não se sujeita aos efeitos da Recuperação – Acolhimento - Inteligência

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Honorários advocatícios e custas processuais - Decisão que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Alegação de que, no caso concreto, a verba sucumbencial não se sujeita aos efeitos da Recuperação – Acolhimento - Inteligência do artigo 49 da Lei de Falências – Decisão que condenou em honorários não existia ao tempo do pleito recuperacional – Ademais, processo de Recuperação Judicial que já se encerrou em 2017 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026190-36.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante REIS, BRAUN E
REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado YARA HANNA COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026190-36.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/6
VOTO No: 50928
APEL.No: 0026190-36.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : REIS, BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
APDA. : YARA HANNA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Apelação
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença Honorários advocatícios e custas processuais - Decisão
que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para
habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa
devedora Insurgência do credor Alegação de que, no caso
concreto, a verba sucumbencial não se sujeita aos efeitos da
Recuperação Acolhimento - Inteligência do artigo 49 da Lei de
Falências Decisão que condenou em honorários não existia ao
tempo do pleito recuperacional
Ademais, processo de
Recuperação Judicial que já se encerrou em 2017 Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação tirada nos autos de ação
de cobrança, ora em cumprimento de sentença, contra decisão
de fls. 215/217, que acolheu a impugnação ofertada e julgou
extinto o incidente, condenando o exequente no pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios da parte contrária.
Os embargos declaratórios opostos a fls.
220/226 foram rejeitados, fls. 228/229.
Em síntese, afirma o apelante que a decisão
proferida está em desacordo com o ordenamento, com
inobservância das normas previstas na Lei no 11.101/05, bem
como com a jurisprudência sobre o tema. Sustenta que os
honorários advocatícios sucumbenciais não se sujeitam aos
efeitos da recuperação judicial uma vez que o trânsito em
julgado do recurso interposto pela apelada ocorreu após o
marco referencial do artigo 49 da Lei de Falências. Diz que
o crédito de honorários sucumbenciais tornou-se existente
uma vez que constituídos por decisão judicial, portanto,
quando se operou o trânsito em julgado da decisão
condenatória, em 27/08/2013. Salienta que a recuperação
judicial da recorrida foi extinta, e, por fim, pugna pela
reforma de decisão, para a condenação da apelada ao
pagamento do crédito ora cobrado (fls. 232/242).
Recurso
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões a fls. 254/260.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026190-36.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/6
É o relatório.
Com a devida vênia ao posicionamento adotado
pela douta magistrada a quo, o inconformismo comporta
acolhimento.
O valor perseguido refere-se a verbas da
sucumbência.
Quanto a tais verbas, o crédito exequendo
nasceu com o Julgado, o que significa dizer que se trata de
crédito criado muito tempo após a data em que apresentado o
pedido de Recuperação Judicial da pessoa jurídica executada.
Cumpre destacar que a Recuperação da apelada teve início em
2011, sendo encerrada no ano de 2017, enquanto o trânsito em
julgado da decisão que condenou ao pagamento dos honorários
advocatícios e custas processuais se deu no ano de 2013.
Assim, inequívoco que ao tempo do pedido
recuperacional inexistia a obrigação de pagamento dos
créditos constituídos na ação de cobrança, aqui exigidos, já
que estes são posteriores àquele.
De onde se vê que a cobrança das verbas da
sucumbência não se submete aos efeitos da recuperação
judicial e, por conseguinte, não se sujeitará à novação
legal do art. 59 da Lei 11.101/05. A hipótese não é nova,
como se vê, entre outros, do precedente da ementa a seguir
reproduzida:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO
SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS
ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito (creditício) aos honorários
advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da
sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no
processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido
crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação,
não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens
essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que
entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do
advento da Lei n. 13.043/2014.
Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano
de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo
universal deve exercer o controle sobre atos de constrição
ou de expropriação patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026190-36.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/6
2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no
CC 151.639/SP, 2a Seção, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017 g.n.).
Confira-se,
ainda,
sobre
o
tema,
o
posicionamento desta E. Corte Bandeirante:
"Agravo de instrumento
Ação declaratória
c.c. indenizatória
Etapa de cumprimento do julgado

Recuperação judicial
Decisão que, sob a consideração de
que o crédito em questão se encontra abrangido pelo plano de
recuperação judicial, extingue a execução em face da
agravada
Interlocutória parcialmente reformada, para (a)
afastar o decreto de extinção da execução e, por consequência, cancelar a condenação da agravante ao
pagamento de verbas da sucumbência; (b) reconhecer a
possibilidade de prosseguimento da execução, uma vez já
transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o,
da Lei 11.101/05, sem que tenha existido prorrogação desse
prazo; e (c) pronunciar, desde logo, para efeito de eventual
aprovação do plano de recuperação, que apenas o crédito
oriundo da condenação principal e consectários se submeterá
ao juízo concursal, não o crédito relacionado às verbas da
sucumbência.
1. Extinção da execução Desacerto. Hipótese
em que não existiu a aprovação do plano de recuperação
judicial, só o que implicará a novação prevista no art. 59
da Lei 11.101/05 e, pois, ensejará, em tese, a extinção da
execução. Mero processamento do pedido de recuperação que
provoca, ainda em tese, a suspensão da execução, nos termos
do art. 6o, § 4o, da mesma lei.
2. Suspensão da execução Inadmissibilidade,
neste passo, pois já transcorrido, de há muito, o prazo do
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, sem que tenha existido
prorrogação. Consequente possibilidade de prosseguimento da
execução até que, eventualmente, venha a ser aprovado o
plano.
3. Parcela do crédito relacionada à condenação
principal (indenização e consectários) Crédito em questão
submetido à disciplina concursal, por gerado anteriormente à
formulação do pedido de recuperação (Lei 11.101/05, art.
49). Sentença exequenda que, com efeito, se limitou a
reconhecer o direito à indenização, por fato bastante
anterior ao pedido do favor legal. Cenário diante do qual a
eventual
aprovação
do
plano
de
recuperação
judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026190-36.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/6
implicará a novação do art. 59 da Lei 11.101/05. Exegese do
art. 49 da mesma lei, em conjugação com o disposto em seu
art.
6o,
§
3o.
Precedentes
das
Câmaras
de
Direito
Empresarial.
4. Parcela do crédito referente às verbas da
sucumbência
Crédito em questão gerado com o acórdão
exequendo, este prolatado muito tempo após o pedido de
recuperação judicial da pessoa jurídica agravada. Não
submissão do aludido crédito aos efeitos da recuperação
judicial (Lei 11.101/05, art. 49). Precedente do STJ.
Dispositivo:
Deram
parcial
provimento
ao
agravo”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2242591-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/04/2019; Data de Registro: 07/05/2019 g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU BLOQUEIO DE VALORES DA EXECUTADA VIA BACENJUD
parte do crédito EXEQUENDO que se submete à recuperação
judicial, tendo em vista que decorre de fatos havidos antes
do pedido de recuperação judicial
importe correspondente
às verbas sucumbenciais constituído COM O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA SOLUÇÃO DEFINITIVA DA LIDE QUE SE DEU
EM MOMENTO POSTERIOR AO pedido de RECUPERAÇÃO judicial

CRÉDITO referente a honorários e custas QUE NÃO SE SUJEITA À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

bloqueio
de
valores
que
deve
respeitar aos limites da verba SUCUMBENCIAL perseguida

RECURSO PROVIDO em parte” (TJSP; Agravo de Instrumento
2026212-63.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar
Luiz
de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019).
Ademais, ainda que assim não fosse, não se vê
resultado prático positivo em sujeitar o crédito objeto
desta demanda ao juízo recuperacional, eis que a própria
Recuperação Judicial findou-se em 2017, não mais existindo.
Admitir
a
sujeição
de
tais
créditos
à
recuperação em questão faria com que o plano recuperacional
se eternizasse, fugindo assim de seu intuito inicial, que é
o restabelecimento da empresa em dificuldades financeiras,
para que esta possa por si, em momento futuro, retomar o
desenvolvimento pleno de suas atividades, constituindo novos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026190-36.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/6
direitos e arcando com suas obrigações.
Nesse passo, em que pese a relação entre as
partes
ter
se
originado
anteriormente
ao
pleito
recuperacional, o crédito em análise nasceu somente após o
trânsito em julgado da decisão condenatória ao pagamentos
dos honorários advocatícios e das custas processuais, que se
deu em momento posterior ao pedido de recuperação, hoje já
encerrado.
Bem assim, e respeitado o entendimento em
sentido contrário, de rigor a reforma da decisão proferida,
para o prosseguimento, nos presentes autos, da execução
relativa às aludidas verbas de sucumbência.
Ante o exposto, e para tais fins, dá-se
provimento ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator